Tribunal: STF
Processo: RE 333290
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: URPs de abril e maio de 1988.
           - A jurisprudência desta Corte só reconheceu direito
adquirido, quanto às URPs de abril e maio de 1988, aos 7/30 (sete
trinta avos) referentes aos meses de abril e maio não
cumulativamente, sem estendê-los aos meses de junho e julho.
           - Por outro lado, no tocante à alegada ofensa à coisa
julgada, o acórdão recorrido ficou na preliminar processual
infraconstitucional de que a referida questão se tornou preclusa,
não chegando, portanto, a examiná-la à luz do art. 5º, XXXVI, da
Carta Magna. Ademais, ainda quanto a essa questão, os incisos XXXV,
LIV e LV do artigo 5º da Constituição não foram examinados pelo
acórdão recorrido, nem foram objeto de embargos de declaração,
faltando-lhes, assim, o indispensável prequestionamento (súmulas 282
e 356).
             Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido
.